Tribunal: TJDFT
Processo: 0737070-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A apresentação da cédula de crédito bancário original e do demonstrativo de conta vinculada, no qual consta os cálculos do saldo devedor, são suficientes para o ajuizamento da execução para a cobrança do crédito fundado em título de obrigação certa, líquida e exigível e para comprovar a legitimidade das partes para a execução.
3. A alegação de excesso de execução deve vir fundamentada com o valor que o embargante entende correto, bem como com o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Precedentes.
5. Negou-se provimento ao recurso.